Tribunal: TJMT
Processo: 0001663-93.2008.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001663-93.2008.8.11.0010
APELANTE: LUCIANO FRANCISCO DO AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES TENTENTADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSOS – RECURSOS DA DEFESA – 1) DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELOS MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE - MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES POR CRIMES DE ALTA GRAVIDADE – PROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/4 (UM QUARTO) - 2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – SÚMULA 545 DO STJ. 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS, PORÉM, APELANTE REINCIDENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A escolha do quantum de recrudescimento da pena insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.
Fundamentação idônea da instância de origem para exasperar a pena-base pelos maus antecedentes, em montante superior a usual fração de 1/6, já que o apelante ostenta 04 condenações anteriores, sendo 03 delas por crimes de alta gravidade. Precedentes STJ.
2. Embora o apelante tenha sido declarado revel, perante a autoridade policial confessou a autoria delitiva, fazendo jus à redução de pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea – Sumula 545 do STJ
3. Nos termos do que determina o art. 33, § 2o, “c” e art. 44, II, ambos do Código Penal e à luz do princípio constitucional de individualização da pena, sendo o réu reincidente, a fixação do regime inicial semiaberto é necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime.
4. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001663-93.2008.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO FRANCISCO DO AMARAL (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE OLIVEIRA MATOS (VÍTIMA), VITOR HUGO BRUZULATO TEIXEIRA - CPF: 220.097.198-24 (ASSISTENTE), PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 959.019.571-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE OLIVEIRA MATOS - CPF: 621.175.801-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: LUCIANO FRANCISCO DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES TENTENTADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSOS – RECURSOS DA DEFESA –
1) DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE
– REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELOS MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE - MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES POR CRIMES DE ALTA GRAVIDADE – PROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/4 (UM QUARTO) -
2) PEDIDO DE

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– VIABILIDADE – SÚMULA 545 DO STJ.
3) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– IMPOSSIBILIDADE – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS, PORÉM, APELANTE REINCIDENTE –
RECURSO

PROVIDO EM PARTE.

1. A escolha do
quantum
de recrudescimento da pena insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

Fundamentação idônea da instância de origem para exasperar a pena-base pelos maus antecedentes, em montante superior a usual fração de 1/6, já que o apelante ostenta 04 condenações anteriores, sendo 03 delas por crimes de alta gravidade. Precedentes STJ.

2. Embora o apelante tenha sido declarado revel, perante a autoridade policial confessou a autoria delitiva, fazendo jus à redução de pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea – Sumula 545 do STJ

3. Nos termos do que determina o art. 33, § 2o, “c” e art. 44, II, ambos do Código Penal e à luz do princípio constitucional de individualização da pena, sendo o réu reincidente, a fixação do regime inicial semiaberto é necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

4. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LUCIANO FRANCISCO DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto por

LUCIANO FRANCISCO DO AMARAL
visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da ação penal no
001663-93.2008.8.11.0010 – Código 25271
, que, atenta à decisão emanada do Colendo Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime capitulado no artigo 121,
caput
, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O recurso de apelação criminal - interposto na forma do artigo 593, III, inciso “c” do Código de Processo Penal, requer a
redução da pena-base
, pontuando que fora exacerbada muito acima do mínimo legal; o
reconhecimento da atenuante da confissão qualificada
e a
modificação de regime inicial.
Ao final, prequestiona a matéria para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário (id. 122336626).

Nas contrarrazões o Ministério Público é pelo
não provimento
do recurso (id. 122336630).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta pelo
improvimento
do recurso, sumariando:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 123696996).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: LUCIANO FRANCISCO DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, importa registrar que no procedimento do Tribunal do Júri, a apelação é recurso de fundamentação vinculada, de forma que o conhecimento da matéria devolvida à segunda instância está adstrito aos fundamentos fixados no termo de interposição.

Conforme relatado, a r. sentença foi proferida atenta à decisão emanada do Colendo Conselho de Sentença, que condenou o apelante
LUCIANO FRANCISCO DO AMARAL
como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocasião em que fora individualizada a reprimenda de acordo com o conjunto fático probatório.

A defesa pugna pela redução da pena-base, por entender que a valoração negativa da circunstância judicial
maus antecedentes
, não pressupõe idoneidade do acréscimo penal; requer o
reconhecimento da atenuante da confissão qualificada
e a
modificação de regime inicial.
Ao final, prequestiona a matéria para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário (id. 122336626).

O apelante foi condenado como incurso nas penas do artigo 121, caput, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 17 de outubro de 2007, por volta das 02h10min., na Rua Mato Grosso, s/n °, na região central do município de São Pedro da Cipa/MT, visando ceifar a vida da vítima José Oliveira Matos, o apelante, utilizando-se de uma arma de fogo, desferiu diversos disparos contra José, atingindo-o na mão direita, causando-lhe as lesões descritas no Mapa Topográfico para localização das lesões lançado ao id. 122336588 (págs. 148/150).

Registra-se que o apelante somente não conseguiu seu intento criminoso porque a vítima correu, havendo erro na pontaria, os tiros atingiram apenas sua mão.

Apurou-se que na data dos fatos a vítima e o apelante se encontravam num bar localizado no município de São Pedro da Cipa/MT e, após uma discussão entre ambos, a vítima foi embora do local, sendo que durante o trajeto se surpreendeu com o apelante, empunhando uma arma de fogo (revolver não apreendido) dizendo
"vamos acertar a treta do bar"
.

Na ocasião, a vítima correu indefesa e o apelante efetuou vários disparos atingindo-a na mão direita, ocasionando as lesões que deixaram as cicatrizes acima mencionadas.

Por tais fatos, Luciano Francisco do Amaral foi denunciado e posteriormente pronunciado pela pratica do crime previsto no artigo 121, caput, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal c (id. 122336616).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

DA DOSIMETRIA DA PENA

1)

Da diminuição da pena basilar no crime de homicídio

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando os elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

Pelo que se extrai da sentença, o Juiz-Presidente valorou negativamente os maus antecedentes, nos seguintes termos:

“(...)Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade própria do tipo, nada tendo a valorar; o
réu é possuidor de maus antecedentes, uma que possui anotações de 4 (quatro) condenações definitivas em sua FAC, por crimes de roubo e homicídio, sendo 3 (três) delas por fatos anteriores ao presente, porém, todas tiveram os seus trânsitos em julgado posteriormente
; (...).

Diante desses elementos, considerando a
multiplicidade de condenações anteriores do réu (três), por crimes de alta gravidade, uma vez que duas delas se deu pela prática de crime de roubo circunstanciado e uma, por crime de homicídio (antecedente específico)
, entendo como razoável e proporcional a incidência da fração
de 1/4 (um quarto)
, em consonância com entendimento pacifico e atual dos Tribunais Superiores (Neste sentido: AgRg no MC 681.087/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021 e Aglnt no MC 541.963/?G, Rel. Ministro REYNALDC SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020),
que deve incidir sobre o intervalo de pena abstratamente cominada para o tipo penal em análise (14 anos), por força da teoria das margens,
razão pela qual
FIXO A PENA-BASE para o crime de homicídio simples; em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
..(...)” (sic).
(id. 122336616)

Outrossim, é certo que a escolha do
quantum
de recrudescimento

na primeira e na segunda fases
- já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

Observa-se, assim, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada.

Logo, sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na
primeira fase da dosimetria da pena
, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

Nesse sentido traz-se à colação, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I – (...).

VI -
No que se refere à dosimetria da pena, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi efetivado na execução do delito, que excedeu os limites do tipo penal violado, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

VII – (...).

Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (destacamos).

No tocante ao cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição de pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ao magistrado, é concedida “
discricionariedade juridicamente vinculada visando à eficiência para a prevenção e reprovação da infração penal.

Noutros termos, ao promover a individualização da pena deve o magistrado pautar-se nos primados da proporcionalidade e da razoabilidade, buscando-se aplicar a reprimenda necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal.

Nesse contexto, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime
”. (STJ, REsp. 827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz).

Conclui-se, portanto, que o Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado.

Contudo, sugere a jurisprudência dominante a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.

Chega-se a esse patamar, levando-se em consideração a quantidade de circunstâncias judiciais definidas no art. art. 59 do Código Penal, quais sejam: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, o motivo, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima.

Nesse contexto, considerando o intervalo da pena máxima e da pena mínima para o crime de homicídio simples, tem-se para cada circunstância o acréscimo de 21 meses [pena máxima (20 anos) – pena mínima (6 anos) = 14 anos * 12 = 168 meses / 8 = 21 meses) =
1 ano e 9 meses / por circunstância
].

Contudo,
em razão dos maus antecedentes
, o magistrado
exasperou a sanção inicial na fração de 1/4,

levando-se em conta a multiplicidade de condenações anteriores
do apelante, por crimes de alta gravidade, pois duas delas se deram pela prática de
crime de roubo circunstanciado
e uma, por
crime de homicídio
, o que elevou a pena em
03 (três) anos e 06 (seis) meses
. De modo que a pena-base foi fixada em
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

In casu, o Juízo primevo considerou haver maior reprovabilidade da conduta tendo em vista, não apenas uma, mas duas condenações definitivas contra o apelante, sendo que uma delas foi pelo crime de homicídio tentado, consoante certidão lançada ao id. 122336590.

Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial das cortes superiores, o Juízo apresentou fundamentação adequada e específica e, indicou as razões concretas pelas quais a conduta do apelante extrapolara a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial maus antecedentes.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. PENA
-
BASE. ANTECEDENTES
E PERSONALIDADE.
INCREMENTO DE 1/4. PROPORCIONALIDADE
. SEGUNDA ETAPA. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A FRAÇÃO ESCOLHIDA E A JUSTIFICATIVA APRESENTADA. TERCEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443/STJ.

1. (...).

3.
A pena-base foi proporcional e razoavelmente elevada em 1/4
, eis que valoradas negativamente dois vetores do art. 59 do Código Penal, quais sejam, pelos fatos de o paciente ter cometido o delito quando se encontrava em livramento condicional e de
possuir maus antecedentes
.

4. O quantum de aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência não está estipulado no Código Penal, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena.

5. O Tribunal de origem não utilizou fundamentação idônea para justificar o aumento acima do patamar de 1/6 (em 1/3), pelo fato de o paciente ostentar uma única reincidência específica.

6. "Na hipótese dos autos, o entendimento consignado pelo Tribunal de origem está em confronto com o entendimento desta Corte, uma vez que, após constatada a reincidência, elevou a pena na fração de 1/3, tão somente por se tratar de reincidência específica, impondo-se a redução do aumento para o patamar de 1/6." (HC 468.641/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 19/10/2018).

7. Quanto ao aumento referente ao roubo circunstanciado, a exasperação de 3/8 ocorrem exclusivamente em razão da quantidade de majorantes, sem a indicação de fundamentação concreta, a evidenciar a necessidade de aplicação da fração mínima, qual seja, 1/3.

8. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula n. 443/STJ).

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena imposta ao paciente para 7 (sete) anos e 9 (nove) meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão impugnado.”
(HC 490.375/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 06/05/2019). Destaquei

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÊS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ARGUMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL - CP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (...).

2. Cumpre salientar que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal,
cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico
. No caso dos autos, considerando o mínimo e o máximo da pena do delito de furto qualificado, de 2 a 8 anos de reclusão, e
levando-se em conta os maus antecedentes do réu, decorrentes de três condenações transitadas em julgado, justificam a exasperação em 1/4, mostrando-se razoável majorá-la em 6 meses. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral ou parcial, quando utilizada para fundamentar a condenação" (HC n. 337.662/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1/8/2016).

4.
As penas-base foram fixadas acima do mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes
de ambos os agentes. Não olvidando que a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial semiaberto foi fixado a partir de motivação concreta extraída dos autos, exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. Inaplicável, portanto, os enunciados n. 440 do STJ e n. 718 do STF.

5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, uma vez que os pacientes teveram as penas-base fixadas acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos antecedentes, o que justifica a vedação à substituição da pena, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 44, inciso III, do Código Penal.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente TIAGO RAMOS NERIS para 2 anos de reclusão e 9 dias-multa, mantidos os demais termos do édito condenatório
.”(HC 437.107/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 16/04/2019).

Assim, considerando que a decisão está fundamentada adequada e especificadamente, bem como que o cálculo da pena não encerra operação aritmética estanque, reputo proporcional o acréscimo realizado pelo Magistrado de 1o grau, para valorar a circunstância judicial maus antecedentes à fração de 1⁄4 (um quarto).

2) Da incidência da
atenuante da confissão espontânea
- extrajudicial -.

Na segunda fase da dosimetria, o apelante requer o reconhecimento da confissão espontânea, tendo em vista sua confissão na fase inquisitorial.

Neste ponto, razão assiste à defesa.

Embora revel, o apelante perante a autoridade policial, ADMITIU a prática do fato criminoso, isto é,
réu confesso
, fato jurídico de relevância na fase da aplicação da pena, pelo valor que tem na elucidação do crime e que ganha valor probatório e o benefícia à redução da pena.

Sobre essa temática, a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça determina que: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, motivo pelo qual o apelante faz jus à redução de pena pela incidência da citada atenuante na segunda fase dosimétrica.

Sobre o tema, trago precedentes dessa Corte:

“(...)
A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, justifica a atenuação da reprimenda, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, desde que a admissão da autoria criminosa, pelo acusado, tenha contribuído para a elucidação do caso.”
(N.U 0001647-24.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

“(...)
2. A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador. E,
no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva
, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, para ver reconhecida a referida atenuante. 3. Recurso parcialmente provido”.
(N.U 0001211-97.2014.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 06/02/2022).

3) Do redimensionamento da pena.

A pena prevista para o crime de homicídio simples é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

1a Fase
: Tendo em vista a presença valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, mantenho a pena-base fixada acima do seu mínimo legal, qual seja
0
9 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
tendo-a por suficiente e necessária à repressão do crime.

2a Fase
:
Nesta fase intermediária, reconheço a incidência da atenuante da confissão extrajudicial e, utilizando da fração de 1/6 (um sexto), atenuo a pena em
01 (um) ano e 07 (sete) meses
, encontrando a pena provisória em
07 (anos) e 11 (onze) meses de reclusão
.

3a Fase:

Nesta fase, considerando a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP, mantenho a fração de redução de 3/5 (três quintos)
, tornando a pena definitiva em
03 (três) anos, 02 (dois) meses
de reclusão.

4) Da modificação de regime

Por fim, o apelante postula a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. No entanto,
sem razão a defesa.

Isso porque, ressai dos autos que
o apelante é reincidente
e por isso, nos termos do que determina o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, à luz do princípio constitucional de individualização da pena, artigo 5o, XLVI, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, no caso, é necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

Nesse aspecto, importa consignar que no caso de condenado reincidente, o regime inicial para penas menores de quatro anos será o semiaberto ou o fechado, o que será definido pelo magistrado a depender das circunstâncias judiciais, elencadas no artigo 59, do Código Penal.

Nesse sentido, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO.
REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
REINCIDÊNCIA
. REGIME INICIAL
SEMIABERTO
. ADEQUAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2o, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1.
Não obstante a pena do agravante ter sido fixada em quantum inferior a 4 anos, o regime prisional a ser imposto deve ser o mais gravoso - no caso, o semiaberto, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal -, tendo em vista tratar-se de réu reincidente.
2. "A previsão inserida no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1o grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração" (HC n. 540.742/SP, relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador convocado do TJPE, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 3. Agravo regimental desprovido”.
(Destaquei) (AgRg no AREsp 1617068/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA.PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RECORRENTE DEVIDAMENTE VALORADA. (...) 1. A Corte gaúcha dispôs que, efetivamente, da análise da certidão das fls. 73/76v, verifica-se que MARCOS PAULO já conta com quatro condenações definitivas, por crimes de tráfico ilícito de drogas, porte de drogas para consumo próprio e desacato e resistência, todas transitadas em julgado em momento anterior ao presente fato e sem que tivesse transcorrido o prazo depurador da recidiva, nada impedindo que parte delas seja aqui utilizada, então, como maus antecedentes, para recrudescer a basilar, e outra, na próxima fase, para fins de reincidência, conforme comando sentencial. [...] Na segunda fase, corretamente reconhecida a agravante da reincidência, como acima já exposto, cada uma das penas foi acrescida de um mês, tornando-se provisória em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. [...]
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve ser mantido o semiaberto, imediatamente mais gravoso ao correspondente à pena aplicada, diante da recidiva reconhecida, conforme art. 33, § 2°, "c", do CP. 2. Os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias são robustos o suficiente para a preservação da exasperação da pena-base, porquanto constatada a sua multirreincidência, o que, por si só, justifica o agravamento da pena-base, bem como o regime inicial fixado
. 3. [...] a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente os maus antecedentes da apenada, utilizados para majorar a pena-base acima do mínimo legal (art. 59 do CP), bem como o fato da paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional intermediário [...] (HC n. 422.916/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/4/2018). 4. Agravo regimental improvido”.
(Destaquei) (AgRg no REsp 1826197/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

Portanto,
mantenho o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do apelante
.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Pelo exposto, em

dissonância com o parecer,

dou
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso defensivo, para readequar a pena do apelante para
03 (três) anos, 02 (dois) meses
de reclusão
,

mantenho o regime semiaberto já fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022